Tribunal: TJMT
Processo: 1024677-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024677-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.125.411/0001-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR - CPF: 021.373.615-23 (ADVOGADO), ROBERTO CALDAS RIOS - CPF: 481.604.581-34 (AGRAVADO), FABIO SANCHES - CPF: 856.922.712-49 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo ilegitimidade passiva de executado, fixando honorários advocatícios e declarando
, de ofício,

a
ilegalidade dos créditos referentes à TACIN.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN é constitucional e qual o critério para fixação de honorários quando há exclusão por ilegitimidade de executados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

4. Quando há exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

5. É cabível a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A TACIN é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível, conforme Tema 1.282 do STF. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando há exclusão por ilegitimidade de executados, com redução pelo art. 90, §4o, do CPC".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79; CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, e 90, §4o; CPC,
arts
. 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.282; STJ, Tema 1.265; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de a
gravo de
instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
dec
isão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004122-86.2021.8.11.0045 ajuizada em face de
NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como declarando, de ofício, a ilegalidade dos créditos referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e ao ICMS por estimativa.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão contrariaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos Corpos de Bombeiros.

Alega, ainda, a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com posterior redução pela metade, conforme o art. 90, §4o, do mesmo diploma legal, ante o reconhecimento jurídico do pedido.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
302134879
).

A parte agravante interpôs agravo interno (Id.
303101891
).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 305658399 e 309213368.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004122-86.2021.8.11.0045 ajuizada em face de
NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como declarando, de ofício, a ilegalidade dos créditos referentes à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e ao ICMS por estimativa.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1. DA TACIN.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908, com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que "
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme se extrai dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Precedente: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Nessa linha, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou posicionamento no sentido de que “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado". (...)”. (
TJMT – N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

A partir dessas premissas, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal é medida que se impõe.

1.2. DOS HONORÁRIOS.

Por outro lado, quando há exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$
41.324,42
(quarenta e
um
mil
tr
e
zentos e vinte e quatro
reais e
quarenta
e
dois
centavos)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – n° 1013153-66.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 27/09/2024 –
DJe
27/09/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC. Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata retificação da CDA.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Precedentes: STJ – 3a T –
AgInt
no REsp no 1679689/SC – rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
– j. 17/06/2019 –
DJe
25/06/2019
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1005020-07.2018.8.11.0045 – rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16/10/2023 –
DJe
18/10/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1009520-81.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 27/11/2023 –
DJe
13/12/2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para: I) reformar a decisão recorrida para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC; e II) determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação à TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025